Tribunal: TJPA
Processo: 0804126-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804126-98.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: RIZONILSON DE FREITAS BARROS

PACIENTE: ALINE DE LOURDES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CONHECIMENTO. Não há nos autos notícias de ter sido tal pleito submetido à análise do magistrado de primeiro grau, que, por sua vez, em suas informações, esclareceu ter indeferido este mesmo pedido nos autos de outro processo pelo qual vem respondendo a paciente, uma vez que detectou não exercer mais a coacta o poder familiar sob seus filhos menores, de sorte que a submissão da matéria àquele juízo também nos presentes autos originários mostra-se necessária, à luz do princípio da confiança no juiz mais próximo da causa, evitando-se a supressão de instância, sobretudo diante da ausência de ilegalidade a ser reconhecida de ofício por esta Superior Instância, neste aspecto. 2) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DA PACIENTE, ANTE À AUSÊNCIA PROBATÓRIA DE SER A MESMA PROPRIETÁRIA DA DROGA APREENDIDA – NÃO CONHECIMENTO. Além da matéria em questão exigir revolvimento do conjunto fático probatório, na atual conjuntura, a paciente se encontra segregada por força de prisão preventiva, restando superadas eventuais alegações de ilegalidade no auto flagrancial. 3) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão do magistrado de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, vê-se ter o mesmo entendido ser a medida extrema necessária na hipótese para garantir a ordem pública, tendo em vista a contumácia da paciente, evidenciada pelo fato da mesma estar cumprindo pena em regime aberto, por força de sentença condenatória também pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando foi presa em flagrante delito pelo fato apurado nos autos originários do presente
mandamus
, tendo sido ressaltado ainda, que a mesma vinha sendo monitorada pelo serviço de inteligência da polícia civil, o que ratifica a sua dedicação à atividade ilícita. 4) DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE COM O REGIME PRISIONAL A SER ESTABELECIDO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO, SOBRETUDO PORQUE A MESMA FARÁ JUS AO PRIVIGÉLIO PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. Não se presta a via do
habeas corpus
para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação da ré, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena, o privilégio e o regime, a serem aplicados. 5) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – NÃO CONHECIMENTO. Não há informações nos autos de fazer a paciente parte do grupo de risco de contágio do COVID-19, tampouco de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sendo sabido, por outro lado, que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) vem adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados diante da atual pandemia. 6)
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte o
mandamus,
e nesta, denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 25 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Rizonilson de Freitas Barros em favor de Aline de Lourdes Correa, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

Narra o impetrante estar a paciente presa por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 29 de abril de 2020, pelas supostas práticas delitivas previstas nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPB, sobretudo porque a paciente possui características pessoais favoráveis, sendo que, ainda se condenada for, a referida paciente fará jus ao benefício previsto no §4º, art. 33, da lei de drogas, bem como ao direito de cumprir pena em regime diverso do fechado, pelo que a medida extrema se mostra desproporcional.

Ademais, sustentou ainda o impetrante, a ilegalidade da prisão em flagrante da paciente, pois não há provas de que a droga apreendida era de sua propriedade, além de mencionar a atual situação de pandemia de COVID-19 e a Recomendação n. 62, do CNJ, e ainda, afirmar ser a coacta mãe de dois filhos menores de doze anos, pelo que faz jus à substituição da medida extrema por domiciliar.

Assim, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas, ou ainda, a substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que, no mérito, a concessão em definitivo da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que indeferiu a liminar, solicitou informações à autoridade inquinada coatora e, em seguida, determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer.

Informou a autoridade inquinada coatora estar a paciente segregada em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 29 de abril do ano em curso, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da lei 11.323/03, esclarecendo detalhes da operação policial que culminou no aludido flagrante, inclusive o fato de ter sido apreendida no quarto da paciente, dentre outros objetos e dinheiro, uma balança de precisão e cinco trouxinhas de pedras de crack, que juntamente a quantia apreendida com seu comparsa totalizaram 58,4g (cinquenta e oito gramas e quatrocentos miligramas).

Acrescentou que a paciente é portadora de antecedentes criminais, listando os processos pelos quais já respondeu, ressaltando já ter sido a mesma condenada anteriormente pela mesma prática delitiva, sendo que a quando da atual prisão em flagrante encontrava-se cumprindo pena em regime aberto.

Por fim, esclareceu já ter indeferido pedido de prisão domiciliar interposto em favor da paciente nos autos do processo n. 0002061-67.2020.8.14.0032, no qual a paciente recebeu sentença condenatória, estando atualmente em fase recursal.

Nesta Superior Instância, o procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram regularmente a mim distribuídos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar por ser a paciente mãe de filhos menores, faz-se necessário transcrever as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora sobre o assunto,
verbis:

“(...) nos autos do Processo nº. 0006246-56.2017.8.14.0032, listado anteriormente nos antecedentes da ré, cujo procedimento criminal é uma Aço Penal com prolação de sentença condenatória, atualmente em fase recursal, quando da análise do pedido de priso domiciliar, à época, pugnado pela defesa da ora paciente, que alegava possuir filhos menores de idade que dependiam dos cuidados pessoais da ora flagranteada, este mesmo juízo, ao analisar o pedido em comento constatou que mesmo estando comprovado ser a ré me de três (03) filhos menores de idade, no tinha ficado comprovado sua imprescindibilidade para os cuidados dos infantes, vez existiam em desfavor daquela açes de Destituiço do Poder Familiar, esta na Comarca de Prainha/Pará (PA), (Processo nº. 0000683-81.2017.8.14.0032, Carta Precatória que tramitou na Comarca de Monte Alegre com fins de notificação da ora paciente) e ação de Adoço em relaço a um dos filhos da presa, em tramitação nesta Comarca (Processo nº. 0002008-67.2012.8.14.0032). Atualmente, em consulta ao Sistema Libra, verifico que ainda está em curso o processo de Adoção nº. 0002008-67.2012.8.14.0032, bem como atualmente ainda existe a tramitação da Ação de guarda (Processo nº. 0010589-95.2017.8.14.0032) em desfavor da flagranteada, onde a guarda do seu filho E. C. C. foi concedida à avó materna deste”.

Assim, certo de que não há nos autos do presente
mandamus
notícias de ter sido o pleito em comento submetido ao magistrado de primeiro grau nos autos do processo originário em questão, sobretudo diante das informações supratranscritas, prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se ser imprescindível a análise da matéria inicialmente por aquele juízo
a quo
, à luz do princípio da confiança no juiz mais próximo da causa, evitando-se a supressão de instância, mormente em razão de não se verificar qualquer ilegalidade a ser reconhecida de ofício por esta instância
ad quem,
motivo pelo qual sequer merece ser conhecido o
writ
neste aspecto
.

De igual modo, não se conhece da alegação de ilegalidade da prisão em flagrante delito da paciente, pois inexistem provas de ser a mesma a proprietária da droga apreendida, a uma porque a questão exige revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus
;

a duas porque a paciente encontra-se segregada atualmente por força de prisão preventiva, restando superadas eventuais ilegalidades no auto flagrancial.

Por outro lado, quanto à alegação de que a paciente não preenche os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, faz-se salutar transcrever trecho do
decisum
vergastado,
verbis:

“Por fim ressalto que o flagranteada ALINE DE LOURDES CORREA já é condenada pelo crime de tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena em regime aberto e, em tese, voltou a cometer nova prática delitiva, o que impossibilita a concessão de liberdade provisória nesse momento. (...) Ademais o APF relata que o serviço de Inteligência da Polícia Militar já estava monitorando os flagranteados, fato concreto que denota a prática do crime de tráfico de forma permanente e contínuo, não sendo um ato isolado na vida dos flagranteados”.

Com efeito, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista que a coacta demonstrou ser contumaz na prática delitiva, pois, a quando da sua prisão em flagrante nos autos originários em comento, ela se encontrava cumprindo pena em regime aberto, em razão de sentença condenatória também pelo crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido ressaltado ainda, que a aludida paciente vinha sendo monitorada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, o que ratifica a sua dedicação à atividade ilícita.

Assim, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores na hipótese, tendo o Magistrado de primeiro grau fundamento a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva de forma satisfatória, mormente diante da necessidade de se assegurar a ordem pública.

Aliás, há de se ressaltar a impossibilidade de se prestar a via do
habeas corpus
para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação da ré, uma vez que tal análise somente poderá ser realizada pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena a ser imposta, eventual privilégio a ser reconhecido, e ainda, o regime a ser aplicado.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016).

II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente que, em tese, "teria parado o carro em frente á residência da ofendida e,quando esta saiu de casa, desceu do veículo e apontou-lhe uma arma de fogo", desrespeitando medida protetiva anteriormente imposta, circunstância que denotam a periculosidade concreta do ora recorrente e justifica a imposição da medida extrema em seu desfavor. (precedentes).

V -
Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

VII - No que pertine a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ressalta-se que tal pedido sequer foi apreciado pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Por fim, quanto à menção do impetrante à pandemia de COVID-19, há de se ressaltar inexistir nos autos notícias de fazer a paciente parte do grupo de risco e de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sabendo-se, por outro lado, que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tem atentado às recomendações previstas na Portaria Interministerial nº 7, de 18.03.2020, adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados e, sobretudo, minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, o que indica não haver risco iminente de exposição da coacta à pandemia.

Por todo o exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego
.

É como voto.

Belém, 08/07/2020